Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE SINAL DE FORMA DIVERSA DA PACTUADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

1. Ação de reparação de danos morais e materiais em razão de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel.

2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando os argumentos articulados em razões de apelação combatem os fundamentos da sentença hostilizada.

3. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada pelo Juiz não autoriza a pretensão anulatória da sentença sob a alegação de falta de fundamentação.

4. As partes envolvidas contratualmente não são obrigadas a receber valores acordados de forma diversa da pactuada.

5. Os ônus sucumbenciais serão proporcionalmente distribuídos entre as partes se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido.

6. Conforme inteligência do § 2o, do art. 85, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados observando-se, sucessivamente, o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

7. Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se parcial provimento ao recurso dos autores.